Tribunal: STF
Processo: ARE 1501180
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCALONAMENTO DE PLANTÃO MÉDICO. ESTABELECIMENTO DE SISTEMA DE RODÍZIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso que busca combater a sentença que concedeu a segurança à impetrante, confirmando a medida liminar, para determinar que a autoridade coatora que proceda às diligências devidas a fim de que a impetrante, ora apelada, lotada no CAPS III, não fique em escala permanente aos sábados e domingos ou subsidiariamente, estruture os plantões aos domingos em forma de rodízio, a critério da Administração Pública. 2. De acordo com a legislação municipal (Lei Complementar nº 3.747/08) que rege os plantões presenciais semanais dos Servidores Públicos da Carreira Médica, há previsão para que o regime de plantão presencial de 24 horas semanais terá seu cumprimento, na jornada semanal de trabalho, em regime de 02 plantões de 12 horas ininterruptas (preferencialmente) ou em um plantão de 24 horas. 3. Considerando o disposto na legislação referenciada, observa-se que a recorrida se amolda à jornada estalecida pela municipalidade, uma vez que desempenha plantão de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas (ID Num. 8621577 Pág. 20). 4. Frise-se, primordialmente, que embora a Administração Pública possua ampla liberdade para organizar seu quadro funcional de acordo com a sua conveniência, deve também respeitar os princípios da moralidade e impessoalidade, dando tratamento igualitário não só aos administrados, mas também aos servidores do seu quadro funcional. 5. Nesse sentido, não pode a Administração Pública se valer de suas prerrogativas, dentre elas a de organizar o escalonamento do plantão, de modo que acarrete ônus a apenas um dos destinatários do referido ato, em detrimento de eventual benefício aos demais, sobretudo porque o revezamento de plantão não interfere no atendimento da população. 6. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 12).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos art. 2º da Constituição da República. 



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem pelos seguintes fundamentos (e-doc. 16):



    “A Recorrente aduz violação ao art. 2º, da CF, sustentando “indevida interferência do Poder Judiciário nas atribuições e competências da administração ao querer fixar jornada de trabalho de servidor” 



    No entanto o acórdão vergastado, aplicando a lei que rege os plantões presenciais semanais dos servidores públicos da carreira médica, entendeu que a Recorrida faz jus à escala de plantão em forma de rodízio, in verbis:



    (...)



    No caso, a parte não conseguiu demonstrar a violação ao artigo citado, posto que a suposta irregularidade ficou demonstrada no acórdão recorrido com base na lei local, incidindo a Súm. 284, do STF, além da Sum 280, haja vista a necessidade latente de se analisar a legislação municipal (Lei Complementar nº 3.747/08), que rege os plantões semanais do Município, o que é incabível em sede de Rext. 



    Ademais, decidir de forma diversa ensejaria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em Recurso Extraordinário, nos termos da Súm. nº 279, do STF. 



    Diante do exposto, com fulcro no art. 1.030, V, do CPC, NÃO ADMITO o presente recurso.”



É o relatório.



Decido.



    5. Inicialmente, da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que a recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, 2º, do Código de Processo Civil.



    6. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “Impende destacar, de início, a repercussão geral da matéria em debate. 



    Sendo assim, a recorrente demonstrará que, à toda evidência, a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por esse colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, é possível afirmar que conta com repercussão geral a matéria que representa transcendência em relação ao direito vindicado individualmente, ou seja, a matéria relevante, de ordem pública e interesse social relevante e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da controvérsia. 



    José Rogério Cruz e Tucci sustentam que repercussão geral representa 



    (...)



    Conclui Cruz e Tucci: 



    (...)



    É exatamente o caso do presente recurso, no qual a violação constitucional não é apenas individual, mas afetará toda a sociedade quanto aos serviços públicos de saúde. 



    Ex positis, tendo em vista que a violação constitucional apontada como fundamento do presente recurso transcende o direito subjetivo das partes, demonstrada, portanto, a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido.” (e-doc. 14, p. 2-3).



    7. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    8. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021; grifos nossos).



    9. Além disso, ainda que se pudesse superar o óbice relativo à ausência de demonstração da repercussão geral, verifica-se a inexistência de controvérsia de índole constitucional a ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo alguns trechos do acórdão recorrido:



    "II – MÉRITO 



    Conforme relatado, o referido recurso busca combater a sentença que concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar para determinar que a autoridade coatora proceda às diligências devidas a fim de que a impetrante, ora apelada, lotada no CAPS III, não fique em escala permanente aos sábados e domingos ou, subsidiariamente, estruture os plantões aos domingos em forma de rodízio, a critério da Administração Pública. 



    Narra a exordial que a impetrante é servidora pública do Município de Teresina/PI, desempenhando suas funções como médica plantonista no Centro de Atenção Psicossocial-CAPS III SUL, após concurso público 01/2011 para o cargo de Médico Psiquiatra, cumprindo 'escala' semanal de plantões aos sábados e domingos, de forma permanente, sendo 12 horas no sábado e 12 horas no domingo. 



    Ademais, consta que tentou por diversas maneiras solucionar a questão para que não lhe ficasse atribuída de forma permanente os plantões em finais de semana, inclusive no âmbito administrativo, informando que não obteve resposta, mesmo já havendo parecer emitido pela Assessoria Jurídica da FMS. 



    In casu, adianto que não merece reforma a sentença combatida. Vejamos. O cerne desta demanda reside na análise da possibilidade de alteração do escalonamento dos médicos psiquiatras, lotados no CAPS III, de modo que a impetrante, ora apelada, não fique em escala permanente aos sábados e domingos. 



    De acordo com a legislação municipal (Lei Complementar nº 3.747/08) que rege os plantões presenciais semanais dos Servidores Públicos da Carreira Médica, há previsão para que o regime de plantão presencial de 24 horas semanais terá seu cumprimento, na jornada semanal de trabalho, em regime de 02 plantões de 12 horas ininterruptas (preferencialmente) ou em um plantão de 24 horas, in verbis: 



    Art. 12. A jornada de trabalho do médico fica estabelecida em: 



    (...) 



    II - regime de plantão presencial, de 24 (vinte e quatro) horas semanais; 



    (...)



     § 3º O cumprimento da jornada semanal de trabalho, em regime de plantão, será de 2 (dois) plantões de 12 (doze) horas ininterruptas, preferencialmente, ou em um plantão de 24 horas ininterruptas. 



    Considerando o disposto na legislação referenciada, observa-se que a recorrida se amolda à jornada estalecida pela municipalidade, uma vez que desempenha plantão de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas (ID Num. 8621577 Pág. 20). Por outro viés, restou verificado que, utilizando as palavras do julgador primevo “da referida escala, que não há revezamento entre os servidores médicos plantonistas dos períodos de plantão, no sábado à noite e domingo de manhã, impondo sempre à impetrante o horário fixo e rígido de fim de semana, sábado e domingo, em detrimento dos demais, que obedecem a escala fracionada com pelo menos um dia durante a semana”. 



    Sendo assim, é necessário avaliar e ponderar o interesse particular e o interesse público a fim de que se dê a melhor solução para o caso. Neste sentido, frise-se, primordialmente, que embora a Administração Pública possua ampla liberdade para organizar seu quadro funcional de acordo com a sua conveniência, deve também respeitar os princípios da moralidade e impessoalidade, dando tratamento igualitário não só aos administrados, mas também aos servidores do seu quadro funcional. 



    Nesse sentido, não pode a Administração Pública se valer de suas prerrogativas, dentre elas a de organizar o escalonamento do plantão, de modo que acarrete ônus a apenas um dos destinatários do referido ato, em detrimento de eventual benefício aos demais, sobretudo porque o revezamento de plantão não interfere no atendimento da população. 



    Em Parecer nº 421/2015 AJU/FMS, emitido pela Assessoria Jurídica da própria FMS (ID Num. 8621577 Págs. 25/26), houve manifestação favorável ao pleito da impetrante ao expor que: 



    “Todavia, no que diz respeito às definições das escalas, entendemos, inclusive, em consonância com o entendimento proferido nos autos (fls. 07-v) pela Gerência de Atenção Psicossocial da FMS – GAP/FMS, que mais justo e respeitoso é quando há rodízio no escalonamento dos médicos que trabalham em regime de plantão de 24h (vinte e quatro horas). Independentemente se cumprido de forma corrida ou através de 2 (dois) plantões ininterruptos de 12h (doze horas)”.



    Por fim, importante frisar que não há invasão de competência pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, ou pretensa violação da separação dos poderes, pois a apreciação do caso levou em conta juízo de legalidade, sobretudo avaliação da aplicação de princípios administrativos, em situação de pretensa violação a direito líquido e certo da impetrante que lhe garante o direito à escala de plantões nos termos vindicados, ou seja, em forma de rodízio, de forma que não fique permanente escalada somente aos finais de semana, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da sentença atacada. 



    Em face do exposto, em dissonância com o parecer ministerial superior, voto pelo conhecimento do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença apelada. 



    É o voto.” (e-doc. 12, p. 3-5).



    10. No caso, somente pela análise do quadro fático constante dos autos e da legislação local de regência, seria possível concluir de forma diversa do assentado pelo Colegiado de origem, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    11. Nesse sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.170.996/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22/11/2018, p. 27/11/2018; ARE nº 1.429.670/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/04/2023, p. 10/04/2023; ARE nº 1.488.560/PI, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), j. 18/04/2024, p. 22/04/2024; ARE nº 1.432.817/PI, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), j. 05/05/2023, p. 08/05/2023.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator